Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DE CARTÕES DE CRÉDITO E CELULAR A TERCEIRO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. COMPRAS EFETUADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DETECÇÃO DE FRAUDE. POSTERIOR LIBERAÇÃO. POSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO EVITAR O PREJUÍZO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO BANCO. PIX. EMPRÉSTIMO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. PECULIARIDADES DA CAUSA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. A despeito de o consumidor ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o acesso a cartões de crédito e celular dele a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome do Autor (débito em conta corrente, Pix, empréstimo e compras) destoavam completamente do histórico bancário dele, mormente em razão do montante contratado e das diversas operações realizadas em curto espaço de tempo, de modo que era possível à instituição bancária ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
3. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude, e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade do consumidor, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
4. O prejuízo decorrente de compra efetuada em cartão de crédito, após diversas tentativas anteriores recusadas por detecção de possível fraude, poderia ter sido evitado, até mesmo porque a compra nessa modalidade é para pagamento em fatura com vencimento futuro. Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade exclusiva da Instituição Financeira quanto a essas transações.
5. Em relação às operações de Pix e empréstimo, no caso concreto restou demonstrada a concorrência de causas, na medida em que a conduta do Postulante de entregar os cartões de crédito e o próprio celular ao estelionatário permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dele.
6. Tal circunstância revela que a conduta do Autor também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
7. Houve a revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na qual foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy).
8. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes, impõe-se reconhecer como inexistente a operação de empréstimo impugnada, com valor liberado em conta de R$ 6.366,01 (seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e um centavo) e previsão de pagamento em 1 (uma) prestação de R$ 11.122,90 (onze mil, cento e vinte e dois reais e noventa centavos). Por conseguinte, revela-se inexigível a metade do valor dessa prestação, cabendo ao Réu restituir ao Postulante a quantia descontada na conta bancária dele que exceder esse montante.
9. Quanto às transações realizadas com o cartão do Autor por meio de Pix, no total de R$ 9.938,99 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) o Réu deve restituir ao Requerente a metade desse montante, em razão do reconhecimento da culpa concorrente nessas operações.
10. Configurada a condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nesse critério.
11. A condenação foi imposta no mínimo legal em razão da simplicidade da matéria, que versa sobre questão frequentemente debatida no âmbito desta eg. Corte de Justiça, solucionada em curto espaço de tempo.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida.